Tribunal: STF
Processo: HC 107531
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus Substitutivo de Agravo Regimental cabível na origem. Tráfico Internacional de munições. Alegada Ausência de intimação pessoal do réu da sentença condenatória. Improcedência da alegação. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica” (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que o paciente foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, recusando-se, contudo, a apor o seu ciente no respectivo mandado. Hipótese que não autoriza a anulação do processo-crime. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.